Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu da apelação interposta pela ora agravante, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a decisão que não conheceu do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ou violação ao princípio da dialeticidade se dá quando as razões se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não havendo plena correlação lógica entre os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelo recorrente e a sentença recorrida.
4. No caso, os argumentos apresentados pela apelante não impugnam o cerne da fundamentação da sentença, sendo medida essencial seu não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1839296, de relatoria do Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível. Acórdão 1839955, de relatoria do Des. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível. Acórdão 1837472, de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível.